Tribunal: TJDFT
Processo: 0717421-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante em que alega excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a metodologia de cálculo dos juros de mora anteriores à EC n. 113/21 configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabelece que a taxa SELIC incidirá uma única vez até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora.
4. A Resolução 448/2022 do CNJ regulamenta que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.
5. Inexiste anatocismo, pois a SELIC incidirá de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base a data de novembro de 2021.
6. Não há bis in idem na incidência de juros de mora no período anterior a dezembro de 2021, conforme precedentes desta Turma Cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido
Tese de julgamento: "A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021 e da Resolução n. 448/2022 do CNJ, não configura anatocismo.”

Dispositivos relevantes citados: EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução 448/2022 do CNJ, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799197, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 6/12/2023, pub. 28/12/2023; TJDFT, Acórdão 1757040, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 6/9/2023, pub. 28/9/2023; TJDFT, Acórdão 1806151, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24/1/2024, pub. 8/2/2024; TJDFT, Acórdão 1867908, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22/5/2024, pub. 10/6/2024; TJDFT, Acórdão 1765733, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023, pub. 20/10/2023.